Tribunal: TJSP
Processo: 2203642-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Ação monitória – Contrato bancário – Impugnação ao cumprimento de sentença - Empresa executada em recuperação judicial – Art. 6o da Lei 11.101/2005 – Inaplicabilidade – Submissão do crédito exequendo à Recuperação judicial – Matéria ainda não apreciada, que envolve tema (no 1.051) objeto de afetação pelo C.STJ – Negado provimento ao agravo, na parte conhecida.